Tribunal: TJMT
Processo: 1044519-83.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044519-83.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ILZALENE MARIA DA SILVA STABILITO - CPF: 388.175.941-72 (RECORRENTE), BRENO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 003.891.121-35 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (RECORRIDO), ADRIANA PACHECO DE LIMA - CPF: 198.525.238-48 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO COM REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de cédula de crédito bancário decorrente de portabilidade com refinanciamento e repetição de indébito, bem como a condenou por litigância de má-fé, sob alegação de contratação não autorizada, vício de consentimento, ausência de informação adequada e hipervulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou irregularidade na contratação de portabilidade de crédito com refinanciamento; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de natureza consumerista, admitindo a inversão do ônus da prova, sem afastar o dever mínimo da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

4.

As instituições financeiras comprovam a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico, biometria facial, registro de IP e geolocalização, evidenciando a anuência da parte autora.

5.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados reforça sua validade probatória, nos termos do art. 411, III, do CPC.

6.

Não há elementos que indiquem erro, fraude, induzimento ou vício de consentimento, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento das condições contratuais.

7.

A prova documental corroborada por outros elementos é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica, conforme entendimento sumulado das Turmas Recursais.

8.

A alegação de fato negativo transfere ao réu o ônus probatório, o qual foi devidamente cumprido com a demonstração da origem e regularidade da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da contratação de portabilidade de crédito com refinanciamento por meio de documentos eletrônicos e elementos técnicos idôneos afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados valida sua força probatória para demonstrar a relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 80, II, 373, I e II, 411, III, 1.021, §4º, 1.026, §2º; Lei nº 9.099/95, arts. 3º e 55; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.129.546/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.06.2023; STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.10.2010; Turma Recursal MT, N.U 1072166-90.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.05.2025; Turma Recursal MT, Súmula 34; TJ-RS, AC 70075554006, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, j. 22.11.2017.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2.

Em argumento recursal a recorrente alega a ocorrência de falsa portabilidade, a falsidade ideológica da CCB, a contradição dos valores, a ausência de áudio, a quebra do dever de informação e a hipervulnerabilidade da pessoa idosa. Ao final, pugna a reforma da sentença recorrida para DECLARAR A NULIDADE da Cédula de Crédito Bancário nº QUA0000707082 (refinanciamento/portabilidade), por vício de consentimento e quebra do dever de informação, determinando o retorno ao status quo ante (restabelecimento das condições do contrato original de 72 meses, abatendo-se o "troco" de R$ 1.032,56 depositado) e CONDENAR os Recorridos, solidariamente, à repetição do indébito.

3.

Em contrarrazões, o Recorrido QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que a parte autora mantinha contrato de empréstimo consignado junto à primeira Ré, com parcelas mensais de R$ 630,85, tendo sido posteriormente contatada por prepostos da instituição financeira com a promessa de redução do valor da parcela para aproximadamente R$ 425,00. Todavia, foi surpreendida com a realização de refinanciamento não autorizado, que manteve o valor da parcela e ampliou o número de prestações, bem como como a portabilidade do contrato para o Banco
Inbursa
, igualmente sem sua anuência (id. 3559770390.

9.

Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada às partes recorridas/reclamadas o ônus da prova, o qual restou satisfeito pelas partes recorridas ao apresentar documentação capaz de demonstrar a existência da relação jurídica que origina o débito levado a efeito em seu desfavor.

10.

Em sede de contestação, o Reclamado QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. sustentou a regularidade da contratação e anuência expressa da parte autora com a operação de portabilidade de crédito com refinanciamento. Argumentou que a parte autora já possuía contratos de empréstimo junto ao Banco Pan, cuja dívida foi portada para a QI Sociedade de Crédito, sendo posteriormente cedida através da modalidade de endosso ao Banco Inbursa, com o devido refinanciamento do saldo devedor. (ids. 355977353 / 355977354 / 355977355 / 355977356 / 355977357 /
355977358 / 355977359).

11.

Em contestação o Reclamado BANCO INBURSA S.A. sustentou que a cliente foi informada de todas as condições contratuais e aceitou a proposta, preencheu ficha que foi avaliada pelo Banco e aceita, sendo certo que o contrato assinado evidencia sua manifestação de vontade.

12.

A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da contratação de portabilidade de crédito com refinanciamento, bem como à existência de eventual vício de consentimento por parte da autora.

13.

Assim, ainda que a parte autora sustente a inexistência e/ou
nulidade do contrato de portabilidade
entabulado, resta suplantado pela prova documental carreada aos autos pelas partes reclamadas, de modo que faz ruir a pretensão vertida na inicial.

14.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tal circunstância não afasta o dever da parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos da legislação processual vigente.

15.

No caso dos autos, as instituições financeiras demandadas trouxeram documentação apta a comprovar a regularidade da contratação, incluindo
biometria facial, registro de IP e geolocalização
, dos quais se extrai a anuência da parte autora à operação de portabilidade de crédito com refinanciamento.

16.

Não há nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a ocorrência de vício de consentimento, erro, fraude ou induzimento da parte autora a contratar. A alegação de desconhecimento das condições pactuadas não encontra respaldo em prova concreta, sobretudo diante da existência de contrato assinado e documentos que evidenciam a formalização da avença.

17.

Neste caso, o recurso da Reclamante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença de improcedência, que reconheceu a legitimidade da contratação e afastou a pretensão indenizatória. Assim, não há motivo para reforma da sentença, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

18.

Cito precedente:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. ORIGEM DA DÍVIDA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
APARECIDA ALVES FERREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação em face de QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. Noticiou que: a) é aposentada e teve negado pedido de empréstimo bancário por conta de
portabilidade de crédito que não contratou junto à reclamada
; b) tentou resolver a situação administrativamente, inclusive junto ao PROCON, sem êxito; e c) a portabilidade não reconhecida tem limitado seu acesso a outras instituições financeiras, causando-lhe transtornos e insegurança. Requereu que: a) fosse declarada inexistente a relação jurídica entre as partes; b) fosse reconhecida a responsabilidade objetiva da reclamada e invertido o ônus da prova; e c) fosse a reclamada condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral.
O juízo singular proferiu sentença e concluiu que: a) os contratos apresentados pela reclamada não comprovaram a contratação da portabilidade, tratando-se de telas sistêmicas desacompanhadas de elementos mínimos de validação; b) houve desconto indevido em benefício previdenciário sem demonstração da origem do débito, configurando falha na prestação de serviço; e c) o dano moral foi reconhecido in re ipsa, sendo fixada indenização em R$ 4.000,00.
O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação impugnada ocorreu por meio eletrônico com validação por biometria facial e geolocalização, havendo anuência tácita da reclamante e ausência de vício de consentimento; b) a inexistência de requerimento administrativo prévio e de documentos bancários pela reclamante demonstraria inépcia da inicial e ausência de interesse de agir; e c) eventual devolução de valores deve ocorrer de forma simples, sem condenação por dano moral ou, subsidiariamente, com redução do valor fixado.
Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 282982363/PJe2), não foram apresentadas as contrarrazões.
É a síntese.
Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.
Possibilidade de Julgamento Monocrático.
O art. 932 do CPC estabelece que o relator pode, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III), bem como negar-lhe ou dar-lhe provimento, nas hipóteses elencadas nos incisos IV e V.
Este entendimento é corroborado pela jurisprudência:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ AgInt no AREsp n. 2.129.546/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)
Em igual sentido, o Enunciado 102 do FONAJE:
ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).
Portanto, considerando que todas as controvérsias analisadas nesta decisão estão respaldadas em jurisprudência consolidada, o julgamento do presente Recurso Inominado pode ser realizado de forma monocrática, sem necessidade de submissão ao órgão colegiado.
Incompetência em razão da matéria.
Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.
Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve considerar o objeto da prova e não o direito material discutido:
ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.
Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 13/10/2010)
No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME(...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...)(N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)
Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.
Em análise dos autos, no caso concreto não é necessária a produção da prova pericial nos contratos apresentados, visto que não houve impugnação específica da parte contrária quanto aos documentos apresentados com a contestação e as assinaturas constante foram realizadas de forma eletrônica.
Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal:
(...) 1. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. É dispensável a produção de prova pericial e o Juizado Especial é competente, quando o objeto da prova for documento e este não foi impugnado especificamente pela parte adversa. (...) (N.U 1013702-42.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).
Assim, por não ser necessária a produção de prova pericial, não se trata de matéria complexa e, consequentemente, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.
Interesse processual.
Em regra, as condições da ação são aferidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial.
Todavia, existem situações específicas em que há exigências pré-definidas para a satisfação das condições da ação.
No caso concreto, observa-se que a parte reclamante almeja a declaração de inexistência de relação jurídica e não há nenhuma norma pré-definida que exija o requerimento administrativo.
Não obstante existir casos previstos em lei que o acesso ao Poder Judiciário esteja condicionado à prévia tentativa da solução administrativa do problema (a exemplo do Tema 915, Recurso Repetitivo, REsp 1304736/RS), no presente caso, por inexistir norma que estabeleça esta condição, deve prevalecer o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CF).
Neste sentido já manifestou a Turma Recursal:
(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)
Por esta razão, o simples fato de a parte reclamante não ter procurado a parte reclamada administrativamente para tentar solucionar o problema não evidência o seu desinteresse processual, logo, a preliminar deve ser rejeitada.
Origem da dívida.
Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.
A propósito:
"(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)"
No mesmo sentido, é o entendimento das Turmas Recursais:
"(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023)".
Para comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou contrato eletrônico, selfie e fotografia do documento pessoal da reclamante (ID 282981493, 282981494 e 282981495/PJe2).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.
Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).
No caso dos autos, os documentos apresentados pela parte reclamada são corroborados pelas seguintes evidências da existência da relação jurídica
: 1) endereço constante nos contratos idênticos aquele apontado na inicial (ID 282981493/PJe2); 2) endereço de IP; e 3) portabilidade dos contratos 637147355 e 636447622, do credor ITAU CONSIGNADO, idênticos aqueles no extrato juntado na inicial (ID 282981479/PJe2).
Nesse sentido:
1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...)(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Portanto, considerando a inexistência de impugnação específica e as evidências da relação contratual, entendo que a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.
Dispositivo.

Posto isso, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.
Cientifico as partes de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de Agravo Interno ou Embargos de Declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º do CPC (REsp nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe/STJ nº 3289 de 14/12/2021).
Transitada em julgado, baixem os autos à origem.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Hildebrando da Costa Marques
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1072166-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)
grifei

19.

Nesse passo, escorreita a fundamentação declinada na sentença, a qual se mostra capaz de afastar a pretensão formulada na inicial e reiterada em sede recursal.

20.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

21.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais em razão da concessão da Justiça Gratuita.

22.

Intimem-se as partes.

23.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

24.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026